Tribunal: STF
Processo: ADI 370
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-27
Data de publicação: 1990-09-27

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. LEI 8.037, DE 1990. AÇÃO
DIRETA.
          I. -PREJUDICADA A AÇÃO DIRETA NO TOCANTE AO ARTIGO 2. DA
LEI 8.037/90 E NO QUE DIZ RESPEITO A RESOLUÇÃO N. 11.237/90 DO TSE.
          II. -AÇÃO NÃO CONHECIDA, EM PARTE. CAUTELAR INDEFERIDA.